Tribunal: TJES
Processo: 5014062-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014062-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA BALBINO DA SILVA

AGRAVADO: CAUS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA À LUZ DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a renda mensal líquida da agravante, no valor de R$5.340,54, e a movimentação financeira constante dos extratos bancários afastariam a presunção de insuficiência econômica. Requer-se a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a renda mensal líquida da agravante e a movimentação financeira demonstrada nos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, considerada a alegada situação de superendividamento e o comprometimento da renda com dívidas preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o afastamento dessa presunção apenas quando existirem elementos concretos aptos a demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A aferição da capacidade financeira para fins de assistência judiciária gratuita, especialmente em demanda de superendividamento, não se limita ao exame isolado da renda mensal, mas exige a consideração do efetivo comprometimento dessa renda com as dívidas que motivam a própria ação.

A alegação de superendividamento, associada aos extratos bancários que revelam o uso constante do cheque especial, evidencia quadro de dificuldade financeira compatível com a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A negativa da gratuidade de justiça, em ação voltada justamente à repactuação judicial de dívidas decorrentes de grave comprometimento financeiro, frustra a finalidade do benefício e compromete o acesso à justiça.

Os elementos constantes dos autos, interpretados no contexto da situação de superendividamento alegada, não bastam para elidir a presunção relativa de hipossuficiência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais do benefício. 2. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a análise da capacidade financeira para concessão da assistência judiciária gratuita deve considerar o comprometimento da renda com as dívidas preexistentes, e não apenas o valor nominal da remuneração ou a movimentação bancária isoladamente. 3. A demonstração de grave comprometimento financeiro compatível com a situação de superendividamento autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014062-87.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: PATRÍCIA BALBINO DA SILVA.

AGRAVAVA: CAUS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO; BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E NEGRESCO S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A controvérsia cinge-se à análise da (in)capacidade financeira da agravante para arcar com as custas e despesas processuais, considerando-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

O
Código de Processo Civil
, em seu
artigo 99, § 3º
, estabelece qu
e
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.
Contudo, essa presunção é
relativa
, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme
o
§ 2º do mesmo artigo
.

N
o presente caso, a decisão de primeiro grau considerou a renda mensal líquida da
a
gravante, no valor de R$5.340,54 e a movimentação financeira apresentada nos extratos bancários como elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

É inegável que a
a
gravante possui uma renda que, em princípio, é superior à de muitos cidadãos.

C
ontudo, a
análise da capacidade financeira
para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, especialmente em
ações de superendividamento
, deve ir além da mera verificação da renda bruta ou líquida. É imperativo considerar o
comprometimento dessa renda com as dívidas preexistentes
, que, no caso, justificam a própria propositura da ação de repactuação.

A
a
gravante alega estar em situação de superendividamento, o que, nos termos da Lei específica, ocorre quando o consumidor, de boa-fé, não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o
mínimo existencial
. Os próprios extratos, ao demonstrarem o
uso constante do cheque especial.

A finalidade da

assistência judiciária gratuita
é assegurar o
acesso à justiça

a quem não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. No contexto de uma ação de superendividamento, negar o benefício à parte que busca exatamente uma solução para seu grave comprometimento financeiro poderia

frustrar o objetivo da lei
e
inviabilizar o exercício de um direito fundamental
.

Assim, os elementos constantes dos autos, quando interpretados no contexto da alegada situação de superendividamento e da busca por sua repactuação judicial,

não se mostram aptos a elidir a presunção relativa de hipossuficiência
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para

conceder à
a
gravante os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)